Tribunal: TJES
Processo: 5003785-04.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003785-04.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. MULTA ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal atende aos requisitos legais previstos no art. 2º da Lei n. 6.830/80, não havendo nulidade a ser reconhecida.

2. O processo administrativo observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º, LV, da CF.

3. A multa aplicada pelo PROCON Municipal revela-se proporcional à gravidade da infração e à capacidade econômica do infrator, em conformidade com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5003785-04.2021.8.08.0048

Apelante:

Banco BMG S/A

Apelado:

Município de Serra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra a sentença de id. 9980193, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em desfavor do Município de Serra, mantendo a multa aplicada pelo Procon Municipal em R$ 17.477,81 (dezessete mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Nas razões recursais de id. 9980197, o apelante sustenta em síntese que (a) a CDA não preenche os requisitos formais exigidos pela legislação, com ausência de elementos essenciais que caracterizam a liquidez e a certeza do título; (b) a multa é desproporcional e desarrazoada ante a gravidade da infração; (c) houve cerceamento de defesa no processo administrativo que culminou com a inscrição do débito em dívida ativa; e (d) o recurso merece provimento para reformar a sentença e acolher os embargos à execução.

Contrarrazões apresentadas no id. 9980201.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução é nula, bem como se houve ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa no processo administrativo em que aplicada multa de R$ 17.477,81 (dezessete mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) pelo Procon Municipal de Serra, que o apelante julga ser desarrazoada e desproporcional.

A Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos formais exigidos pela legislação vigente, conforme o artigo 2º da Lei 6.830/80, que prevê a necessidade de indicação do valor, origem e natureza do débito, além da fundamentação legal da cobrança.

Tais elementos estão devidamente presentes na CDA ora impugnada. Além disso, o processo administrativo que embasou a execução fiscal foi conduzido de maneira regular, observando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme prevê o artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

No tocante à alegada desproporcionalidade da multa, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Além disso, a sanção administrativa tem caráter punitivo e pedagógico, buscando prevenir a reincidência de práticas lesivas ao consumidor, conforme preceitua a doutrina e jurisprudência desta Corte de Justiça.

No presente caso, a sanção foi aplicada considerando a infração ao direito do consumidor consubstanciada em descontos consignados mesmo após a quitação integral do empréstimo (id. 9979972), mostrando-se o valor fixado compatível com a gravidade da conduta e a capacidade econômica do Apelante.

Não há elementos, portanto, que demonstrem excesso ou desproporcionalidade na quantificação da penalidade aplicada, que visa não só à punição pelo descumprimento da legislação consumerista, mas também à prevenção de futuras infrações.

Friso que o apelante não apresentou elementos suficientes para demonstrar que o valor da multa é confiscatório ou que houve qualquer abuso por parte do PROCON na aplicação da penalidade. Pelo contrário, o montante fixado foi baseado em critérios objetivos, respeitando a natureza da infração e as circunstâncias econômicas do infrator.

A jurisprudência deste órgão fracionário considera que o valor de multa nesse nível é razoável e proporcional, como se depreende do seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA SANÇÃO. VALOR DA MULTA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em linha de princípio, esclareça-se que o Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em realidade, a decisão administrativa que aplicou a multa está devidamente fundamentada e amparada no Decreto nº 2.181/97, assim como a dosimetria da penalidade fixada encontra respaldo na legislação pertinente. 3. Portanto, embora o apelante discorde do teor da decisão administrativa, o certo é que esta não destoou dos critérios fixados pela legislação, estando a sanção aplicada devidamente amparada na legislação específica. 4. Diante disso, mostrou-se escorreita a r. sentença ao julgar improcedente o pedido de anulação da multa aplicada pelo Procon Estadual. 5. De igual forma, não vejo razões para reduzir o valor da multa, eis que a quantia de R$ 16.514,14 (dezesseis mil, quinhentos e quatorze reais e quatorze centavos), mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça. (TJES, Apelação Cível n. 500571-73.2019.8.08.0048, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25.09.2023)

Nesse viés, entendo que a sentença deve ser mantida, uma vez que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte do PROCON, tampouco desproporcionalidade no valor da multa aplicada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão 18/11 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.